Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700173-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A., OI S.A. EMBARGADO: MARIA AUREA SOBRINHO PIRES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI MÓVEL S.A e OI S.A, em que as embargantes alegam existir contradição. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, reiterando-se que “o fato gerador que originou a demanda, e consequentemente surgimento do direito pretendido pela parte Agravada, com a confirmação, seja por meio de Sentença, Decisão, astreintes, acordo e outros, reporta a 01/05/2015, conforme já esclarecido no Agravo.” DECIDO. Os Embargos de Declaração são recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Observa-se que a questão atinente à classificação do crédito - extraconcursal - restou devidamente analisada, por ocasião da liminar requerida, configurando mero inconformismo das embargantes o fato de não ter sido acolhido o fundamento posto no agravo, no sentido de que o crédito tem natureza concursal, com a pretensão de emprestar à obrigação de fazer (prestação in natura e infungível, objeto da contratação), o caráter creditício, o que somente ocorreu com a sua conversão em perdas e danos (fato gerador), resultando na mensuração do respectivo valor (crédito). Inexistente, portanto, vício a ser sanado, mantenho a decisão tal como lançada. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração (art. 35, § 1o, RITR; art. 1.024, § 2o, do CPC). Int. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora